Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Processo : 0732249-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e do Distrito Federal, consistente na omissão em responder requerimento administrativo que lhe fora encaminhado e na contratação e pagamento de outros projetos acima da ordem de classificação do projeto da impetrante. A impetrante relata que, nos autos do Mandado de Segurança 0739832-95.2021.8.07.0000, “houve decisão favorável com trânsito em julgado onde se discutia a ilegalidade na decisão que desclassificou a empresa nos autos do edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - chamamento público no 26/2021 (doc. 02), para o processo de seleção de projetos artísticos e culturais para firmar termo de ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura”. Narra que o valor total disponibilizado foi de R$ 58.000.000,00, dos quais 37.200.000,00 foram destinados para a área audiovisual. Aduz que os projetos inscritos foram avaliados por comissões autônomas e independentes, as quais atribuíram notas em diversos quesitos para eleger os melhores projetos que seriam premiados. Acrescenta que essa análise passa pela fase de habilitação, mérito e admissibilidade. Conta que concorreu com o projeto “Brasília Monumental”, que possui treze episódios, na linha específica de apoio à produção de Obra Seriada, obtendo aprovação e ocupando o segundo lugar, dentre os 4 projetos mais bem pontuados e passíveis de premiação. Registra que fora desclassificada indevidamente e, embora tenha revertido a desclassificação, por decisão transitada em julgado proferida no MSG n. 0739832-95.2021.8.07.0000, “a autoridade impetrada não se dignou a contratar o projeto da impetrante, alegando que a decisão judicial transitada apenas lhe determinara a reclassificação da impetrante e não a sua contratação”. Alega que encaminhou ao Secretário de Cultura correspondência em 19/04/2024, denunciando que “este contratara e pagara até o 7o lugar e deixou a impetrante sem a contratação, mesmo com o projeto já praticamente concebido”, contudo, sem qualquer resposta até o momento. Declara que a contratação e pagamento de outros projetos acima da ordem de classificação do projeto da impetrante, conforme se depreende das ordens bancárias disponibilizadas no Portal da Transparência, caracteriza afronta aos princípios da Administração e flagrante ilegalidade, com manifesta violação ao art. 50 da Lei 8.666/1993. Pontua ser “inimaginável que o impetrado contrate e pague até o 7o colocado e deixe de contratar a impetrante, que ficou em 2o lugar”. Afirma que o silêncio administrativo do impetrado em não responder ao pedido de contratação da impetrante viola o princípio da impessoalidade e a legalidade Sustenta que há plausibilidade jurídica de concessão de medida liminar pleiteada, ressaltando que o periculum in mora “está consubstanciado no fato de que, a administração poderá a qualquer tempo aplicar os recursos destinados a esta contratação em outros editais, muito embora os valores estejam já reservados ao presente, mas dado o nível de perseguição que vem sofrendo a impetrante, a administração apenas para lhe perseguir poderá a qualquer tempo dar destinação diversas aos recursos reservados a esta contratação”. Pugna por medida liminar “para que imediatamente a autoridade impetrada se abstenha de contratar qualquer projeto antes de efetivar a contratação da impetrante, e que mantenha o empenho financeiro do valor do projeto da impetrante e que RESPONDA urgentemente no prazo assinalado por esse juízo o pedido feito pela impetrante no dia 19.04.2024, que até o momento adormece nas gavetas da administração, em evidente silêncio administrativo criminoso”. No mérito, requer a concessão da segurança para determinar à Administração que adote providências urgentes de contratação e pagamento do projeto da impetrante, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Os autos foram redistribuídos por prevenção desta relatoria por ter recebido anteriormente o Mandado de Segurança 0739832-95.2021.8.07.0000 (id. 62474234). Todavia, não há a prevenção indicada. O art. 81, caput, do RITJDFT determina que a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes. Já o parágrafo 1o desse mesmo dispositivo regimental dispõe que o primeiro recurso torna o órgão e o relator preventos para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo. Aqui, além de se tratar de ações originárias, este segundo mandado de segurança, embora relacionado ao mesmo chamamento público, não tem qualquer relação com o primevo mandado de segurança (processo n. 0739832-95.2021.8.07.0000), distribuído a esta relatoria em 10/12/2021. Enquanto o presente writ impugna o silêncio administrativo da autoridade impetrada e a preterição na contratação e pagamento do projeto da impetrante, o Mandado de Segurança n. 0739832-95.2021.8.07.0000, entre as mesmas partes, versou unicamente sobre a desclassificação da proposta apresentada pela impetrante, ocorrida na etapa de admissibilidade do certame (chamamento público no 26/2021). Logo, este mandado de segurança não se refere à ação mandamental anteriormente impetrada, neste órgão e relatoria, sob o número 0739832-95.2021.8.07.0000. Tampouco há conexão (art. 55 do CPC), na medida em que ambos os feitos possuem causa de pedir e pedido diversos. Ademais, ainda que houvesse conexão, não seria caso de reunião das ações neste mesmo órgão e relator (art. 55, § 1o, do CPC), tendo em vista que o primeiro mandado de segurança impetrado já foi julgado definitivamente, inclusive com decisão reconhecendo o cumprimento do acórdão. Ante o exposto, ausente prevenção, devolvam-se os autos para redistribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11